Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-86.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701439-86.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PLACIDO BARTOLOMEU SOBRINHO EMBARGADO: ESPÓLIO DE LAURA MARIA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DE JESUS CAMPOS D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora